Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-64.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-64.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: DIOGO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Diogo Ribeiro de Souza contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de cobrança de diferença de prêmio de seguro movida em face de Bradesco Vida e Previdência S/A. O autor pleiteia o pagamento integral da indenização securitária, alegando invalidez permanente decorrente de acidente, mas teve seu pedido negado com base em prova pericial que não constatou incapacidade total e definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade do laudo pericial em razão de impedimento ou suspeição do perito, e (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização integral por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspeição ou impedimento do perito não é reconhecida, pois a parte recorrente não impugnou o nome do perito no momento adequado, precluindo seu direito de questioná-lo posteriormente.

4.

Não se vislumbra erro no laudo pericial que constatou a ausência de invalidez permanente, condição necessária para o pagamento da indenização integral, conforme previsto na apólice do seguro.

5.

A alegação de desconhecimento pelo consumidor das limitações da apólice não prospera, uma vez que o documento fornecido ao autor especifica claramente as condições para o pagamento da indenização por invalidez permanente, que não se configurou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O não exercício do direito de impugnar o perito nomeado no prazo legal implica preclusão e impossibilita questionamento posterior sobre suspeição ou impedimento. 2. O pagamento da indenização securitária por invalidez permanente exige a comprovação da permanência das sequelas, conforme estipulado na apólice de seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465; CPC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 5006180-24.2020.8.21.0021, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 25.07.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800389-64.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: DIOGO RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 16.008

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADOS: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança de diferença de prêmio de seguro
proposta por
DIOGO RIBEIRO DE SOUZA
em face de

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
objetivando cobrar a diferença entre o valor pago administrativamente e o que entendia por devido.

Sentença:
de improcedência dos pedidos, uma vez que

a prova pericial descreveu a inexistência de incapacidade total e muito menos definitiva que franqueasse à indenização no importe integral.

Recurso:
de apelação cível por

DIOGO RIBEIRO DE SOUZA
alegando nulidade do laudo, dado o vício quanto ao perito (eis que havia sido o mesmo médico aquando da vistoria administrativa), bem como se mantida a compreensão pericial, que fossem afastadas as limitações de cobertura.

Levante manejado em:
13 de fevereiro de 2023.

Contrarrazões:
ao ID. 15709692.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023 por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Incluído o feito na pauta da 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada (ID. 22406811) o que foi deferido (ID. 22550380) determinando-se a reinclusão em pauta.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800389-64.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: DIOGO RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 16.008

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADOS: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto (ou desacerto) de sentença que indeferiu majoração de indenização securitária.

Direta e objetivamente. Não merece guarida a alegação de impedimento ou suspeição do perito Dr. RODRIGO DA ROCHA PEREIRA, CRM 10.763, (médico especialista em Medicina do Trabalho/Cirurgia do Quadril e residência em Ortopedia e Traumatologia, R4 em Quadril e Pericias, uma vez que, quando indicado ao ID. 15709653,
a Parte aqui Recorrente não impugnou o nome, razão pela qual fez precluir seu direito de afastá-lo da prova.

A partir dessa compreensão, a marcha processual deve seguir rito específico, a fim de possibilitar a ampla participação das partes
para a prova
e
sobre a prova
corolário ao primado de um contraditório substancial e efetivo.

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins
do
art. 95
.

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

§ 5º Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.

§ 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.

Então, eis o caminho a ser adotado:
Primeiro
, nomeação do perito;
Segundo
, intimação das partes para em 15 (quinze) dias dar ciência da nomeação a fim de possibilitar arguição de suspeição e impedimento e, na mesma pisada, indicar assistentes técnicos e quesitos;
Terceiro:
Nomeado, o agora perito judicial do caso apresenta a proposta de honorários;
Quarto:
parte-se à confecção da prova pericial, cujo conteúdo está adstrito ao art. 473 do CPC.

Não havendo, pelo Recorrente, qualquer hostilização ao nome, não se percebe então, qualquer mácula que eive de vício o laudo apresentado, então eis a verdade formal:
incapacidade parcial e temporária, hoje, sem qualquer limitação ou incapacidade.

Sob outro vértice,
quanto a alegação de que o Consumidor desconhecia as limitações securitárias
, tal não deve prosperar, isso porque, a apólice, em seu resumo, faz menção clara a “invalidez permanente por acidente” atribuindo-lhe indenização de R$ 89.968,32 (oitenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos). ID. 15709630 - Pág. 6 –
documento juntado pelo próprio autor -.

Não há que se falar então em ausência de informação quanto aos limitadores da indenização quando a própria premissa da indenização já deixa muito claro que é aplicável às hipóteses de permanência das sequelas. O que, repita-se, não é permanente e sim foi temporária, já findada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR BENEFICIÁRIO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1068 - DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. No contrato de seguro de vida celebrado pela autora com a demandada, restou pactuado o condicionamento do pagamento da indenização securitária à invalidez permanente do segurado, comprovada por declaração médica.Demonstrado que a cláusula contratual é clara quanto à cobertura abrangida pelo seguro, sendo necessária a demonstração da invalidez permanente do segurado, o que não ocorreu no caso concreto, não há que se falar em indenização securitária devida por invalidez permanente. Sentença mantida.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJ-RS - Apelação Cível: 50061802420208210021 OUTRA, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 25/07/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Ainda que de forma
– hipotética –
se percebesse violação ao dever de informação, pela ótica da natureza da indenização (para incapacidades permanentes), não teria direito a receber indenização quiçá majorar a já deferida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/12/2024